Tribunal: TJSP
Processo: 1020186-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Inseticida – Ineficiência do produto – Realização de prova pericial – Cerceamento de defesa não configurado – Nexo de causalidade demonstrado – Sentença mantida.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção.

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Inseticida – Ineficiência do produto – Realização de prova pericial – Cerceamento de defesa não configurado – Nexo de causalidade demonstrado – Sentença mantida.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção. Ao contrário do que afirmam as requeridas, os esclarecimentos apresentados pela Auxiliar do Juízo no laudo pericial responderam a contento os questionamentos, uma vez que analisou todos os aspectos necessários, sendo claros quanto aos objetos relevantes do litígio. – Ficou demonstrado o nexo causal, a começar pelo fato incontroverso de que um representante da requerida esteve no local, reconheceu a ineficácia do produto, e a requerida se comprometeu a trocá-lo por outro, gratuitamente. A ineficácia foi igualmente atestada pelo laudo pericial. – Ainda que não tenha sido expressamente indicada a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss, entende-se que o prejuízo da autora foi mitigado, por ter sido considerada a sua culpa concorrente. Indenização que foi arbitrada de forma razoável e justa.

Apelação desprovida, com observação.